Tribunal: STF
Processo: HC 204635
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.7.2021 por Brunna Moreno de Miranda Bernardo, advogada, em benefício de José Wilson Pereira Junior, contra ato do Superior Tribunal de Justiça.
    2. O impetrante alega que o “Juiz a quo, condenou o paciente em 14 anos e 5 meses, não permitiu recorrer em liberdade e sem nenhuma fundamentação de prova contra o mesmo. De todo o relatório feito pelo magistrado nada contem o réu José Wilson Pereira Junior. Não concordando com a sentença condenatória, o réu recorreu da r. sentença.
    O processo de origem, ainda não teve julgado recurso de apelação.
    Os recursos de apelação foram recebidos em 14 de novembro de 2019. A apelação foi recebida no qual cadastrou o número 0003104-44.2019.4.01.3500 e foi dado vista a procuradoria.
    Em 18 de fevereiro os autos foram conclusos ao relator. Ocorre que a apelação depois dessa data não teve andamento.
    O reeducando está preso nos autos desde 21 de julho de 2018. E só teve reanalisada sua prisão na data da sentença, que foi dia 17 de outubro de 2019.
    Contudo, não subsistem os fundamentos da custódia, mantida na sentença. Alem de esta violando o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ante a ausência de análise, nos últimos 90 dias, da necessidade de manutenção, a configurar excesso de prazo. Foi impetrado habeas corpus perante o TRF da 1 Região, contudo foi conhecido apenas em parte e denegado enquanto a outra”.
    Argumenta ter sido indeferida a liminar requerida no habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça em 8.2.2021 e que até o momento o mérito da impetração não foi apreciado.
    Afirma haver excesso de prazo, pois “o réu está segregado por causa dos autos a 3 anos, no qual aguardando o julgamento da apelação faz 1 ano e 8 meses“.
    Sustenta que “a revogação da prisão cautelar é medida que se impõe, vez que segundo a jurisprudência, é imprescindível a demonstração de que a ordem pública se veja ameaçada com a liberdade do acusado, o que não se vislumbra nos presentes autos”. 
    Argumenta que “a cada três meses, o Ministério Público precisa apresentar argumentos sólidos que demonstrem a necessidade de se manter a pessoa presa, mesmo sem uma condenação definitiva”.
    Realça que “o réu possui endereço fixo, profissão definida e família, portanto não se evadirá do estrito da culpa, e irá aguardar o julgamento para provar sua inocência”.
    Noticia “que o reeducando desenvolveu uma doença chamada de apneia do sono, no qual a apneia do sono é um distúrbio do sono potencialmente grave em que a pessoa para de respirar, por alguns segundos, diversas vezes durante a noite e desenvolve problema respiratório
    (...)
    O sistema penitenciário não consegue sequer fornecer o tratamento adequado. Na unidade onde esta não possui o aparelho CPAP para dar continuidade ao tratamento e ressalta-se que os remédios também são arcados pela família todos os meses”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “A: o direito de aguardar o deslinde de sua apelação em liberdade que, conceda LIMINARMENTE o writ;
    B: Caso não entenda pela concessão de liminar, que seja determinado o imediato recambiamento do paciente para a Penitenciaria Odenir Guimaraes, unidade prisional onde o paciente estava anteriormente, para que tenha continuidade do seu tratamento de saúde.
    C: após as devidas informações que serão trazidas à colação pela digna Autoridade-Coatora e os doutos suprimentos do Insigne Procurador Federal, seja a liminar confirmada com provimento total do presente remédio heróico, para que possa o Paciente aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade até a ocorrência da res judicata, determinando-se em seu favor, a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA”.
    3. Em 16.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente do Supremo Tribunal Federal, proferiu o seguinte despacho:
    “A análise dos autos revela que o caso não se enquadra no art. 13, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Encaminhe-se o processo à Ministra Relatora, juízo natural para o exame do feito”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Esta impetração está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente as decisões que teriam sido proferidas no Superior Tribunal de Justiça, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, pois não juntada cópia do ato coator, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora